Tribunal: TCU
Processo: 002.974/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2271/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.974/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Malaquias Silva (XXX.276.506-XX); Andrea Avelar de Andrade (XXX.197.376-XX); Anna Gabriella de Araujo Botelho (XXX.634.827-XX); Caua Policeni Malaquias Silva (XXX.469.386-XX); Edna Cardoso Gomes (XXX.860.156-XX); Flavia Malaquias Silva (XXX.141.886-XX); Irnes Campos Socrepa (XXX.118.179-XX); Jussara Teresinha da Silveira (XXX.272.699-XX); Maria Jose do Prado (XXX.420.606-XX); Marianna Christina Malaquias Silva (XXX.661.026-XX); Marisa Rosa da Costa (XXX.777.600-XX); Zulmara Trindade Tartarelli (XXX.649.909-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 76576/2023, 78545/2018, 126460/2022 e 89990/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, Major, 2o Tenente e Major, respectivamente, conforme o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, informando a este Tribunal as providências adotadas.